Tribunal: CARF
Processo: 15586.720015/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pelo contribuinte.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. PIS NÃO CUMULATIVO.
Os pedidos de ressarcimentos de créditos da não cumulatividade de PIS, acumulados ao final de cada trimestre-calendário, deverão referir-se a um único trimestre-calendário.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Somente são nulos os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESPESAS COM A RUBRICA DESESTIVA/DESPACHANTE ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de PIS pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desestiva e despachante aduaneiro, decorrentes de importação de mercadorias.
FRETES. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com fretes no transporte de insumos, ainda que estes sejam tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, geram créditos das contribuições.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DESPESAS DE ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de armazenagem de componentes para produção de fertilizantes são essenciais e relevantes à atividade do contribuinte, com crédito autorizado no inciso II, do art. 3°, da Lei n° 10.637/2002.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720015/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.686 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa
de créditos indevidos tomados pelo contribuinte.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. PIS NÃO CUMULATIVO.
Os pedidos de ressarcimentos de créditos da não cumulatividade de PIS,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, deverão referir-se a um
único trimestre-calendário.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Somente são nulos os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59,
do Decreto n° 70.235/1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
CRÉDITOS.
IMPORTAÇÃO.
DESPESAS
COM
A
RUBRICA
DESESTIVA/DESPACHANTE ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de PIS pode
descontar créditos calculados em relação aos gastos com desestiva e
despachante aduaneiro, decorrentes de importação de mercadorias.
FRETES.
INSUMOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720015/2012-73
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

Os dispêndios com fretes no transporte de insumos, ainda que estes sejam
tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas
no País, geram créditos das contribuições.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
DESPESAS
DE
ARMAZENAGEM.
POSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de armazenagem de componentes para produção de
fertilizantes são essenciais e relevantes à atividade do contribuinte, com crédito
autorizado no inciso II, do art. 3°, da Lei n° 10.637/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa do frete sobre compras de insumos. E, por
maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa dos serviços
de desestiva/despachante aduaneiro e armazenagem. Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino
de Morais.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos de
PIS/Pasep não cumulativo do 3o trimestre de 2008, resultantes da não incidência desta
contribuição sobre as receitas de vendas não tributadas no mercado interno.
A análise do direito creditório do referido PER foi feito no Parecer de n°
74/2012, de 31/05/2012, emitido pela Delegacia de Vitória/ES. Observa-se, também, a
existência de Dcomp vinculada(s) ao PER em análise, conforme demonstrativo
elaborado pela autoridade fiscal no tópico “Proposição” do citado Parecer.
Importante consignar, também, que foram reunidos pela DRF de origem, por
apensação, 47 pedidos de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos no
processo de n° 10783.900001/2012-91. Tais processos englobam períodos de apuração
decorridos entre 1° trimestre de 2007 ao 4° trimestre de 2009 e envolvem créditos
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

vinculados às receitas de exportação e vinculados às receitas de vendas não tributadas
no mercado interno.
Sobre esta questão, discorre a autoridade fiscal que o parecer de análise do
direito creditório é válido para todos os períodos de apuração. Os processos
apensados, porém, estão instruídos com o parecer de análise do direto creditório, com
o despacho decisório emitido pelo Delegado da DRF de origem e com o recurso
interposto pela contribuinte.
Assim, com base na Portaria n° 666, de 2008 (art. 1o, inciso IV), os processos
foram desapensados pelo SELOG desta DRJ e terão análise de julgamento
individualizada. A desapensação, ademais, é necessária porque três processos não
serão julgados, uma vez que em relação a eles não se estabeleceu litígio, já que o
crédito deferido foi total. São eles: 10783.900001/2012-91 (PIS/Pasep - exportação do
1° trimestre de 2007, processo que contém a documentação probatória do período
fiscalizado), 10783.900003/2012-81 (PIS/Pasep – mercado interno não tributado do 1°
trimestre de 2007) e 15586.720005/2012-38 (Cofins – exportação e mercado interno
não tributado do 1° trimestre de 2007).
Observa-se ainda que sete processos abrigaram dois PER (exportação e mercado
interno não tributado). São eles: 15586.720006/2012-82, 15586.720008/2012-71,
15586.720009/2012-16,
15586.720010/2012-41,
15586.720011/2012-95,
15586.720012/2012-30 e 15586.720014/2012-29.
Os pedidos de ressarcimento, é oportuno destacar, envolvem créditos de
natureza diferentes (mercado interno não tributado e exportação) e períodos de
apuração distintos. Além disso, há pontos controversos que não dizem respeito a todos
os processos.
Enfim, cada qual deve seguir seu próprio caminho, independentemente dos
demais.
Desse modo, neste processo será analisado tão somente o PER de n°
09266.04610.101008.1.1.10-0006, de créditos de PIS/Pasep não cumulativo do 3o
trimestre de 2008, resultantes da não incidência da contribuição sobre as receitas de
vendas não tributadas no mercado interno. Cabe apenas ressalvar que os documentos
comprobatórios, tanto aqueles gerados pela autoridade fiscal a quo, quanto aqueles
trazidos aos autos pela contribuinte, foram anexados ao processo de n°
10783.900001/2012-91. Entretanto, tal processo teve o crédito totalmente deferido,
não tendo sido instaurado litígio sobre ele. Desse modo, por conter as provas materiais
relativas a todos os períodos de apuração analisados, o processo de n°
10783.900001/2012-91 será apensado ao de n° 10783.921005/2011-22.
Importante consignar ainda que o PER e as respectivas Dcomp de Cofíns não
cumulativa decorrentes de receitas de vendas não tributadas no mercado interno do 3°
trimestre de 2008 foram anteriormente analisados pela RFB, nos autos do processo
administrativo de n° 15586.001201/2010-48. Tal processo, inclusive, já foi julgado
pela Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro.
Superada essa questão formal, passa-se à análise de mérito do direito creditório
realizada no parecer citado.
O Auditor Fiscal informa que a fiscalização se iniciou com a ciência do termo
de início de fiscalização em 17/01/2012. Tal termo especifica como período
fiscalizado o transcorrido entre 01/2007 e 12/2009. Comunica que a contribuinte
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

exerce atividade de industrialização e comercialização de fertilizantes contemplados
no capítulo 31 da TIPI, bens cujas receitas de vendas estão sujeitas à alíquota zero do
PIS/Pasep e da Cofins. O processo produtivo da empresa está descrito às fls. 983/985
do processo de n° 10783.900001/2012-91, apensado ao processo de n°
10783.921005/2011-22.
Na sequência, no tópico “FUNDAMENTAÇÃO” disserta sobre a legislação de
regência da contribuição em análise, explica a sistemática de creditamento do
PIS/Pasep e da Cofins e define o conceito de insumo fornecido pelas Instruções
Normativas n°s 247/2002 e 404/2004. Ao fim, informa que, com base na análise da
escrituração do sujeito passivo e planilhas de apuração das contribuições e de outros
elementos apresentados pela contribuinte, apurou inconsistências nos valores dos
créditos pleiteados. Diz que, consequentemente, foram realizados ajustes nos dados do
Dacon, adequando o PER ao disciplinado na legislação tributária.
No tópico “I – DOS CRÉDITOS PLEITEADOS”, explica que não foram
realizadas glosas nas despesas de energia elétrica, serviços de industrialização,
depreciação, fretes em operações de venda e locação de prédios, bem como, nas
aquisições de embalagens, enxofre e bens para revenda. Em relação à base de cálculo,
não foram realizados ajustes.
No item “I.1 – DESESTIVA/DESPACHANTE”, relata que o serviço ou o bem
adquirido, para ser utilizado no cálculo dos créditos a descontar, deve,
necessariamente,
ser aplicado ou consumido na fabricação do produto. Aduz que o conceito de
insumo não abrange os serviços de qualquer natureza, de modo que os serviços
administrativos, de auditoria, aqueles decorrentes de atividades meio não configuram
serviços sujeitos à apuração de créditos de PIS/Pasep e de Cofins.
Informa que foram desconsideradas as despesas de despachante e desestiva,
visto que estes serviços não se enquadram na definição de insumo, uma vez que não
são destinados à área de comercialização dos produtos e não de sua produção. Explica
que os valores foram glosados em sua totalidade, nos montantes indicados nas
planilhas de fls. 974/976 do processo de n° 10783.900001/2012-91, apensado ao
processo de n° 10783.921005/2011-22.
No item “I.2 - SERVIÇOS E BENS NÃO ADMITIDOS”, explana que a
empresa fiscalizada se apropriou de créditos decorrentes de serviços de pintura, de
cópia de chaves, de gráficas, serviços gerais, médicos, de confecção de andaimes, de
tratamento de efluentes, dentre outros.
Narra que a interessada se apropriou também de créditos nas aquisições e no
transporte de ferramentas, fusíveis, plugs, materiais para almoxarifado, vestuário dos
funcionários, materiais de escritório, utensílios de elevadores, cartuchos de
impressora, armários, cadeados, celulares, materiais elétricos, radiadores e baterias
para carros, graxas, vale transportes de funcionários, dentro outros.
Explica que em outras situações não foi discriminado o serviço ou o produto
adquirido.
Todos esses bens e serviços foram glosados por não serem considerados
insumos do processo produtivo da empresa. Os ajustes foram compilados na “planilha
2” (fls. 1.133/1.278 do processo de n° 10783.900001/2012-91, apensado ao processo
de n° 10783.921005/2011-22), a qual, conforme explica a autoridade fiscal, “engloba
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

também as despesas de frete incorridas para o transporte desses bens, que, por
ausência de previsão legal, não podem ser utilizados para fins de desconto de
créditos”.
No item “I.3 - FRETES SOBRE COMPRAS”, explica que a pessoa jurídica
poderá descontar relativos aos fretes nas operações de venda (inc. IX, arts. 3° das Leis
n° 10.637/2002 e Lei n° 10.833/2003). Afirma que não há previsão legal para o
aproveitamento de créditos em relação às despesas de frete nas aquisições de bens
utilizados como insumos, mesmo quando suportadas pelo comprador. Diz, entretanto,
que, consoante entendimento da RFB, admite-se a apuração de créditos em relação às
despesas de frete quando da compra de insumos, que devem integrar seu custo de
aquisição. Explica que quando o seguro e o frete para a entrega de bens correrem por
conta do comprador, por integrarem os custos de aquisição (art. 289, § 1° do RIR/99),
compõem a base de cálculo do crédito da contribuição.
Aduz que a Lei n° 10.865/2004 redefiniu as condições para o direito ao crédito
do PIS/Pasep e da Cofins, quando alterou a redação dos arts. 3° das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003, ao incluir a seguinte vedação ao direito do crédito no inc.
II, do §2° dos citados artigos: “não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,
esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”. A
autoridade fiscal explica que, com base nessa disposição e na Solução de Divergência
Cosit n° 05/2008, os contribuintes não mais poderão descontar créditos de PIS/Pasep e
Cofins decorrentes de aquisições de insumos com alíquota zero e utilizados na
fabricação de produtos destinados à venda.
O Auditor Fiscal relata que o inciso I do art. 1° da Lei n° 10.925/2004 reduziu a
zero as alíquotas de PIS/Pasep e de Cofins incidentes na importação e sobre a receita
bruta de venda no mercado interno de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo
31, exceto os produtos de uso veterinário e suas matérias-primas.
Informa que a contribuinte apresentou a relação das notas fiscais referente às
despesas com transportes de insumos, discriminando os produtos transportados. Diz
que, em quase sua totalidade, os insumos adquiridos estão sujeitos à alíquota zero,
pois são matérias-primas para a produção de fertilizantes.
Entende que se não há previsão legal para apuração de crédito na aquisição de
adubos, fertilizantes e suas matérias-primas e se as despesas de frete incorridas para o
seu transporte integram o custo de aquisição, logicamente, não poderia ter sido
apurado crédito sobre as despesas de frete.
Informa que na “planilha 3” discriminou todas as despesas de frete que foram
glosadas, na qual também foram incluídas as despesas de fretes sem descrição do
produto transportado (fls. 1.279/5.002 do processo de n° 10783.900001/2012-91,
apensado ao processo de n° 10783.921005/2011-22).
Explica, por fim, que foi garantido o aproveitamento de créditos no transporte
de ureia, quando adquirido para fins veterinários, visto haver tributação sobre esse
insumo.
No item “I.4 - ARMAZENAGEM”, explica que, intimada a comprovar as
despesas realizadas nesta rubrica, a contribuinte informou que se tratavam de
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

armazenagem de insumos adquiridos que, por razões de logística e capacidade de
armazenagem interna, eram guardados em armazéns externos.
Afirma, todavia, nos termos do inciso IX do art. 3° da Lei n° 10.833/2003,
extensiva ao PIS/Pasep em função do inciso II do art. 15 da mesma lei, que tal crédito
é restrito às despesas efetuadas nas operações de vendas e se o ônus for suportado pelo
vendedor.
Entende que as despesas com armazenagem de insumo ou mercadorias
adquiridas para industrialização ou revenda não geram direito ao crédito das
contribuições. Diz que tal entendimento é corroborado pelas Soluções de Consulta n°
151/2006 (8a RF), n° 25/2009 (8a RF) e n° 403/2007 (Cosit).
Informa que está discriminado na “planilha 4” todas as despesas de
armazenagem que foram glosadas (fls. 5.003/5.040 do processo de n°
10783.900001/2012-91, apensado ao processo de n° 10783.921005/2011-22).
No item “I.5 – ENTRADA BENS P/ REVENDA – UREIA PECUÁRIA E
EMBALAGENS”, relata que no processo administrativo de n° 15586.001201/2010-48
foi lavrado o Parecer n° 83/2010 e seu respectivo Despacho Decisório, cuja ciência do
contribuinte se deu em 26/11/2010. Explica que neste foi feita a análise do PER de n°
29114.33033.090409.1.1.11-1732, referente a créditos da Cofins não cumulativa
(mercado interno) do 3° trimestre de 2008.
Diz que ficou provado que a contribuinte se apropriou indevidamente neste
trimestre de créditos relativos às aquisições de ureia pecuária e de embalagens
correspondentes a períodos anteriores (janeiro de 2005 a junho de 2008), nos
montantes de R$ 160.094.943,96 e R$ 17.854.396,54, respectivamente.
Informa que a contribuinte justificou o procedimento adotado, invocando o art.
16 da Lei n° 11.116/2005, o qual autorizou a compensação e o ressarcimento de
créditos de PIS/Pasep e Cofins vinculados a operações de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
Afirma, porém, que o Acórdão de n° 1335.523, proferido pela DRJ/RJ2 em
16/06/2011, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo-se
integralmente o Despacho Decisório proferido. Narra que o entendimento da DRJ foi
no sentido de considerar indevida a inclusão na base de cálculo dos créditos os valores
de custos, encargos e aquisições, que ensejariam a apropriação dos créditos
correspondentes, mas que dizem respeito, todavia, não ao 3o trimestre de 2008, mas a
trimestres anteriores de apuração.
Explica que o procedimento adotado não se restringiu à inclusão em um mesmo
PER de créditos originados de períodos anteriores àquele a que se refere, mas cometeu
o mesmo erro no Dacon, ao incluir no mês de setembro de 2008 os custos de
aquisições de insumos e embalagens originados em meses anteriores (desde janeiro de
2005).
Entende que a contribuinte, assim agindo, não promoveu o necessário e regular
confronto dos créditos decorrentes de tais operações de meses anteriores de apuração,
utilizando-os na dedução da contribuição devida no próprio mês de apuração, em
desrespeito ao regime de competência de apuração da contribuição.
Por tal razão, as mesmas glosas efetuadas na apuração do saldo de créditos da
Cofins foram mantidas na apuração do saldo de créditos de PIS.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

No tópico “III – RESSARCIMENTO”, explica que os ajustes de créditos
realizados, bem como o percentual de rateio utilizado para separar os diferentes tipos
de créditos, foram discriminados no “Demonstrativo de Apuração do PIS”, constante
às fls. 5.041/5.043, bem como no “Demonstrativo de Apuração da Cofins”, constante
às fls. 5.044/5.046 do processo de n° 10783.900001/2012-91, apensado ao processo de
n° 10783.921005/2011-22. Informa que os créditos vinculados a receitas tributadas no
mercado interno foram consumidos antes dos créditos vinculados a receitas não
tributadas no mercado interno e antes dos créditos vinculados a receitas de exportação.
No tópico “PROPOSIÇÃO”, a autoridade fiscal propõe o reconhecimento do
direito creditório no montante de R$ 758.522,06, relativamente ao PER de n°
09266.04610.101008.1.1.10-0006 do período de apuração do 3o trimestre de 2008.
Tendo sido solicitado o montante de R$ 4.756.493,13, percebe-se que as glosas
totalizaram a quantia de R$ 3.997.971,07.
A autoridade fiscal propôs, ainda, a homologação das Dcomp vinculadas ao
PER até o limite do crédito reconhecido por trimestre-calendário, por tributo e por tipo
de crédito.
Com base no Parecer de n° 74/2012, foi emitido Despacho Decisório pelo
Delegado da RFB em Vitória/ES, reconhecendo o direito creditório proposto e
homologando as compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
O referido despacho reconheceu a homologação tácita das seguintes Dcomp:
(...).
Cientificada em 13/06/2012, a contribuinte apresentou em 13/07/2012 a
manifestação de inconformidade, a seguir sintetizada.
No tópico “I - DOS FATOS”, explica que com a edição do artigo 17 da Lei n°
11.033, de 21 de dezembro de 2004, passou a ser possível a manutenção dos créditos
relativos às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência.
Aduz que, posteriormente, foi editada a Lei n° 11.116/05, cujo artigo 16
autorizou a compensação destes créditos com outros tributos federais ou, ainda, seu
ressarcimento. Diz que, por isso, apurou o saldo credor solicitado no PER. Resume, ao
fim, as glosas realizadas e diz que os fundamentos utilizados pela autoridade fiscal não
podem prosperar.
No tópico “II - DO DIREITO”, aduz, preliminarmente, que a manifestação de
inconformidade apresentada engloba todos os processos apensados.
A seguir, no item “DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO ANTE A
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS ORIUNDOS
DA AQUISIÇÃO DE UREIA E EMBALAGEM - PERÍODO DE JAN/05 A SET/08”,
aduz
que a autoridade fiscal, ao tratar dos créditos extemporâneos de PIS/Pasep e
Cofins oriundos da aquisição de ureia e embalagem no período de jan/05 a set/08, se
pautou tão somente na análise dos créditos de Cofins, sem, contudo, fundamentar a
decisão com relação ao PIS/Pasep.
Explica que não há uma ausência absoluta de motivação das glosas realizadas.
Diz, todavia, que há latente insuficiência da motivação, decorrente da precariedade da
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

análise realizada, que, em última instância, acabou por inviabilizar o entendimento
acerca do trabalho fiscal realizado, prejudicando o direito ao contraditório.
Entende ser inquestionável a necessidade de reconhecimento da nulidade do
despacho decisório por cerceamento do direito de defesa e do contraditório, haja vista
a inexistência de elementos sólidos para definir os motivos específicos das glosas
perpetradas em relação aos créditos de PIS oriundos da aquisição de ureia e
embalagem.
Argumenta que a indicação específica dos fatos que ensejaram a glosa dos
créditos tributários é um dos requisitos de validade das decisões administrativas,
conforme se depreende do art. 50, I, da Lei 9.784/99. Diz ainda que são nulos os
despachos proferidos com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto 70.235/72. Traz decisão do CARF sobre o assunto. Requer a nulidade do
despacho decisório.
A seguir, no item “DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE
INDEFERIR O DIREITO AO CRÉDITO DE PIS E DE COFINS APROPRIADO
ATÉ MAIO DE 2007”, assevera que a autoridade fazendária glosou os créditos
oriundos da aquisição de serviços de desestiva, frete sobre compra, armazenagem e de
bens e serviços empregados na da produção, referentes ao período transcorrido entre o
1° trimestre de 2007 e o 4° trimestre de 2009 e, ainda, créditos extemporâneos de
PIS/Pasep oriundos da aquisição de ureia e embalagem do período de janeiro de 2005
a setembro de 2008.
Alega, todavia, que já estava decaído o direito de o Fisco glosar os créditos
apurados até 05/2007. Diz que o reconhecimento do direito creditório se deu entre
01/2007 e 12/2009, ocasião em que apropriou os créditos em sua escrita fiscal e os
declarou em Dacon.
Explana que a contribuição em análise está sujeita ao lançamento por
homologação, de modo que lhe compete apurar mensalmente o montante de tributo
devido, declará-lo ao Fisco e efetuar o recolhimento. Informa que a homologação pode
ocorrer expressa ou tacitamente, a qual se dá pelo transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos sem a manifestação do fisco, tornando extinto o crédito tributário, nos termos do
§4° do art. 150 do CTN.
Argumenta que uma vez pago o tributo devido começou a fluir o prazo
decadencial de 05 (cinco) anos para o Fisco averiguar se estava correto o
procedimento adotado, bem como lançar eventual diferença. Preconiza que, em
relação aos créditos apurados entre 01/2005 e 05/2007, o prazo para o Fisco indeferi-
los findou-se em 31/05/2012. Informa que a notificação sobre o indeferimento dos
créditos ocorreu no dia 13/06/2012, ou seja, quando já decorrido o prazo decadencial
para que o Fisco pudesse rever os valores creditados para apuração do tributo. Requer
que seja reconhecido como homologado tacitamente os créditos apropriados entre
01/2005 e 05/2007.
No item “DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INFRALEGAL AO
CONCEITO DE INSUMO”, explica que as Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03
determinam que a pessoa jurídica poderá fazer algumas deduções da sua base de
cálculo, prevendo que podem ser descontados os bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na fabricação de bens destinados à venda.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

Diz que ao regulamentar as leis, a RFB externou, por meio das Instruções
Normativas n° 247/02 e 404/04, o seu entendimento do que consiste o termo “insumo”
para fins de PIS/Pasep e Cofins, equiparando-o ao conceito estabelecido para o IPI, o
que não merece prosperar, uma vez que a lei assim não o fez.
Explica que tais Instruções Normativas não oferecem a melhor interpretação ao
art. 3o, inciso II, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, pois a concepção estrita de
insumo não se coaduna com a base econômica da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, cujo ciclo de formação não se limita à fabricação de um produto ou à execução
de um serviço, abrangendo outros elementos necessários à obtenção de receita.
Explana que a base de cálculo do IPI é o valor da mercadoria industrializada, de
modo que insumo, neste caso, está relacionado apenas aos elementos que entram na
composição do valor da mercadoria, tais como matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem. Por sua vez, o PIS/Pasep e a Cofins têm como base de cálculo
a receita, que é composta por todos os ingressos que integram o patrimônio da pessoa
jurídica, razão pela qual o insumo se relaciona com a totalidade das receitas auferidas
pelo contribuinte, as quais, para serem obtidas, exigem que os contribuintes incorram
em despesas e custos.
Em função disso, entende que para as contribuições ao PIS e à Cofins o
significado de insumo é muito mais abrangente do que o do IPI, devendo integrar
todas as despesas e custos necessários utilizados na produção de bens e serviços que
abarão gerando receita, relacionados nos artigos 290 e 299 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/1999), e que definem, respectivamente, custos e
despesas operacionais.
Aduz que o CARF proferiu decisão na qual reconhece a validade do conceito de
insumo oferecido pela legislação do IRPJ, afastando a possibilidade de utilização dos
conceitos de insumo trazidos pela legislação do IPI. Assevera que a Justiça Federal
está adotando o entendimento do CARF. Anexa decisão da 1a Turma do TRF da 4a
Região.
Alega que as Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 não conceituam e nem limitam o
conceito de insumos, assim como não remetem à utilização subsidiária da legislação
do IPI para o alcance de seu conceito, razão pela qual entende que a restrição ao
conceito de insumo trazida nas referidas Instruções Normativas são ilegais, ferindo o
princípio constitucional da legalidade.
Por fim, ressalta, “apenas por amor à argumentação”, que mesmo em caso de
atendimento ao disposto nas IN SRF n°s 247/02 e 404/04, que faz jus aos créditos em
discussão, pois consoante se verifica do seu objeto social, é produtora de fertilizantes,
sendo imprescindível a observância de todas as etapas relativas ao processo produtivo,
o qual abrange desde a chegada dos insumos importados, o carregamento, o
transporte, a pesagem, a produção dos fertilizantes, a distribuição e a venda destes
produtos.
Requer o cancelamento das glosas realizadas relativamente aos dispêndios com
insumos.
No item “DO DIREITO AO CRÉDITO DE DESESTIVA”, argumenta que, à
época, todos os desembolsos efetuados com operações portuárias eram classificados
como desestiva, de modo que dentro desta conta foram contabilizados os custos de
armazenagem alfandegada (acondicionamento da matéria-prima em armazéns dentro
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

do porto até a sua transferência para a fábrica), descarga (ato de retirar a matéria-prima
do navio), movimentação (movimentação dos produtos dentro do porto) e a própria
desestiva (serviços de organização da matéria-prima dentro do navio para que a
mesma possa ser descarregada).
Relata que tais atividades são realizadas por pessoas jurídicas especializadas
que atuam apenas para este fim, sem os quais seria impossível a retirada da
mercadoria dos porões dos navios e o seu acondicionamento nos caminhões de
transporte. Diz que a Lei n° 8.630/93 regulamenta a atividade portuária e determina
que todas as movimentações de cargas destinadas ou provenientes de transporte
aquaviário devem ser realizadas por pessoas jurídicas pré-qualificadas para operar no
porto.
Alega que, assim, pode, com base no artigo 3o, inc. II, das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/2003, descontar créditos de PIS/Pasep ou Cofins sobre aquisições de insumos,
bens e serviços empregados na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços. Argumenta que a questão que gera inúmeras discussões doutrinárias e
jurisprudenciais é o real significado de insumo, uma vez que não existe uma definição
legal, mas apenas instruções normativas publicadas pela RFB na tentativa de
conceituá-lo.
Diz que após diversas decisões conflitantes, a Receita Federal publicou a
Solução de Divergência n° 15/2008, a qual define insumo como “aqueles bens ou
serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado”. Afirma que tal
entendimento lhe possibilita apropriar créditos sobre o valor de aquisição de insumos
que não necessariamente se consumam ou desgastem em razão do contato com o
produto em fabricação, mas também sobre insumos que são aplicados direta ou
indiretamente no processo produtivo de determinada mercadoria, sem que tenham sido
desgastados ou consumidos.
Cita o art. 110 do CTN, segundo o qual a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance dos conceitos de direito privado. Delimita o conceito
de insumo com base na NPC n° 02 do IBRACON (Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil), que define custo como todos os gastos incorridos para a
aquisição e/ou produção de um bem. Traz, também, o conceito de custo fornecido pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC n° 1.170/2009). Entende que é este o
conteúdo que deve ser dado ao conceito de insumo pela RFB. Conclui que se
enquadram no conceito de custo de produção os incorridos, intrínsecos e necessários
na aquisição e na prestação de determinado bem até a etapa em que ele estiver em
condições de ser comercializado.
Alega, ainda, que a atividade portuária é essencial à sua atividade, o que está
cabalmente demonstrado por fotos constantes em documentos anexos. Afirma que tais
custos são intrínsecos ao seu processo produtivo, pois, caso algum deles não seja
efetuado, a matéria-prima não terá continuidade no processo produtivo.
Entende, pelo exposto, que os serviços mencionados são, efetivamente,
utilizados como insumo no processo produtivo da indústria, haja vista que, após a
liberação do Ministério da Agricultura ou da Receita Federal, inicia-se todo o serviço
de desestiva e descarga do navio, a fim de acomodar as mercadorias dentro do
caminhão que as transportará para o processo produtivo da indústria.
Traz aos autos fluxograma para demonstrar o procedimento realizado.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

Afirma que os serviços realizados não podem jamais serem tratados como uma
mera atividade meio ou uma despesa administrativa, como entendeu a autoridade
fazendária, haja vista que são atividades essenciais e que estão intrinsecamente ligadas
à produção de fertilizantes.
Requer que se considere os serviços de desestiva, descarregamento,
armazenagem alfandegada e movimentação como insumo do processo produtivo e,
consequentemente, se reconheça os descontos dos créditos efetuados.
Argumenta, com base na citada decisão do CARF, que o conceito de insumo
para o PIS/Cofins é o mesmo utilizado na legislação do IRPJ, ou seja, insumos não
apenas as matérias-primas, mas todos os custos diretos ou indiretos da cadeia
produtiva.
Argumenta que mesmo que não fossem consideradas as despesas com desestiva,
descarregamento, movimentação e armazenagem como prestação de serviços
aplicados na produção, deve-se considerá-las como englobadas no custo de transporte,
o qual integra o conceito de frete. Diz que não é por não estar amparada por um
documento fiscal, apresentado por uma transportadora, que não pode ter direito ao
crédito de PIS/Cofins, pois a caracterização do serviço está relacionado ao transporte
que faz parte de seu processo produtivo. Aduz que a RFB reconhece o crédito sobre o
frete pago no transporte das matérias-primas até o estabelecimento fabril. Traz
soluções de consultas da RFB sobre o assunto.
Requer, por fim, uma vez que a fiscalização não efetuou qualquer
questionamento sobre a composição dos lançamentos classificados nas rubricas
DESESTIVAS/DESPACHANTES, que seja efetuada diligência para responder qual é
o valor dos créditos que deverão ser aceitos nos pedidos de ressarcimento.
No item “SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS”, relata que o Fisco glosou crédito de despesas com fretes na aquisição de
insumos, não obstante a existência dos devidos comprovantes (CTRC e notas fiscais).
Argumenta que, de forma equivocada, concluiu a autoridade fiscal que como os
insumos adquiridos (exceto a ureia) são tributados à alíquota zero não poderia haver
crédito sobre o respectivo frete.
Alega, entretanto, que a alíquota zero aplicada às aquisições de matérias-primas
não se estende ao frete, que sofre a tributação normal do PIS/Pasep e da Cofins.
Afirma que este esse é o entendimento adotado pela melhor jurisprudência do CARF e
das DRJ. Traz algumas ementas de decisões desses órgãos, assim como as Soluções de
Consulta no 17/2010 e n° 234/2007.
Requer o reconhecimento da totalidade dos créditos oriundos dos fretes sobre
compra de insumos.
No item, “DOS CRÉDITOS DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM”, aduz
que adquire seus insumos básicos em grandes quantidades e, assim, necessita
armazená-los,
o que nem sempre ocorre nas dependências da empresa. Diz que duas das
Soluções de Consulta utilizadas pelo Auditor Fiscal para efetuar as glosas lhe é
favorável. Afirma que a Solução de Consulta n° 403/2007 esclarece que os créditos
das despesas de armazenagem são devidos desde que seu respectivo ônus seja
suportado pela tomadora de créditos, que é o caso em análise. Explica que a Solução
de Consulta n° 25/2009, a seu turno, elucida que os créditos de armazenagem não são
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

devidos quando a despesa se refere a produtos que não foram aplicados diretamente na
produção, o que não é o caso dos autos. Requer o reconhecimento dos créditos
glosados.
No item “DOS SERVIÇOS E BENS NÃO ADMITIDOS”, explica que a
fiscalização glosou diversos créditos relacionados a bens e serviços adquiridos,
inclusive atinentes às despesas incorridas para o transporte desses bens. Diz, todavia,
que tais bens e serviços são utilizados como insumos, pois se tratam de ferramentas
operacionais, materiais de manutenção, etc, os quais estão diretamente ligados ao
processo produtivo. Aduz que o conceito de “insumo” não pode ficar restrito ao
conceito legalmente estatuído para o IPI.
Requer a reversão das glosas efetuadas.
No tópico “DA GLOSA DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE PIS
ORIUNDOS DA AQUISIÇÃO DE UREIA PECUÁRIA E EMBALAGEM –
PERÍODO DE JAN/05 A SET/08”, relata que, conforme exposto em preliminar, a
autoridade fiscal glosou créditos de PIS oriundos da aquisição de ureia pecuária e de
embalagem, no período de 01/2005 a 09/2008, sem qualquer motivação específica e
sem indicação das normas jurídicas eventualmente infringidas, em patente ofensa ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
Diz que tal indeferimento se deu unicamente sob o argumento de que estavam
sendo mantidas em relação ao PIS as glosas realizadas em relação à Cofins no PAF de
n° 15586.001201/2010-48. Afirma que, se não for acatada a preliminar de nulidade, os
argumentos, a seguir expostos, rebatem a glosa perpetrada.
No item “DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE PIS”, explica que
transmitiu PER em virtude da aquisição de ureia pecuária e embalagens aplicadas em
seu processo produtivo, referentes ao período de 01/2005 a 09/2008. Diz que tal
direito creditório foi glosado sob o possível entendimento de que deveria ter feito o
pedido para cada trimestre-calendário, nos termos dos artigos 21 e 22 da IN n°
600/2005. Diz que tal entendimento não merece prosperar pelos seguintes motivos.
No item “DA IMPOSSIBILIDADE DA REVOGAÇÃO DE LEI POR MEIO
DE INSTRUÇÃO NORMATIVA”, expõe que o artigo 16 da Lei n° 11.116/2005 não
obrigou que os sujeitos passivos fizessem um PER para cada trimestre como condição
para utilizar créditos extemporâneos. Afirma que a lei apenas criou o direito ao crédito
e que a única obrigação trazida era de que o saldo credor fosse acumulado em cada
trimestre. Aduz que se a lei não restringiu o direito do contribuinte, uma mera
instrução normativa não tem o condão de fazê-lo, devendo ser observado o princípio
da legalidade. Traz à baila o art. 100 do CTN.
Argumenta que não há dúvidas sobre o caráter regulatório das Instruções
Normativas, que, como normas secundárias, não podem ir além daquilo que foi
determinado em lei. Conclui que não merece prosperar a decisão da autoridade fiscal.
No
tópico
“DA
OBSERVÂNCIA
PELA
MANIFESTANTE
DO
PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA COMPENSAÇÃO”, assevera que o art. 16
da Lei n° 11.116/05 determina que os contribuintes somente podem utilizar seu crédito
acumulado de PIS/Cofins para compensá-lo com outros tributos após o encerramento
do trimestre. Entende que o legislador não proibiu os contribuintes de fazer um único
pedido, reunindo saldos acumulados de trimestres anteriores já encerrados. Diz que a
obrigatoriedade trazida é apenas que a apuração do saldo credor seja feita a cada
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

trimestre. Informa que quando lançou, de forma extemporânea, em seu Dacon do mês
09/2008 todas as suas operações com direito a crédito do período compreendido entre
01/2005 e 09/2008 e, consequentemente, entregou PER e Dcomp, já estavam
encerrados todos os trimestres cujo crédito se pleiteava.
No tópico “DA COMPOSIÇÃO DO SALDO CREDOR REFERENTE AO 3o
TRIMESTRE DE 2008”, diz que o saldo credor deste período é composto pelos
créditos apurados dentro do próprio trimestre e pelos créditos extemporâneos
reconhecidos naquele trimestre. Diz ter agido de acordo com as normas jurídicas
aplicáveis ao caso e ter feito um único PER. Alega que incorporar crédito
extemporâneo aos créditos do 3° trimestre de 2008 apenas lhe prejudicou, em virtude
do atraso na devolução do saldo credor a que tem direito.
No tópico “DA APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL” diz, novamente, ser possível a utilização de créditos extemporâneos.
Aduz que a autoridade fiscal não pode deixar de reconhecê-los apenas por
entender que o procedimento para sua utilização ter sido feita da forma inadequada.
Diz que no processo administrativo tributário deve prevalecer sempre a verdade
material. Traz decisões do antigo Conselho de Contribuintes sobre a aplicação do
princípio. Postula por sua aplicação, reformando a decisão prolatada.
No tópico “DA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO”, explica
que no exíguo prazo de 30 dias para apresentação da Manifestação de Inconformidade
não foi possível apresentar toda a documentação que respalda os argumentos expostos.
Pede, em homenagem ao princípio da ampla defesa, pela entrega dos documentos, a
fim de provar a verdade dos fatos até antes do julgamento.
No tópico “DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL”, requer, com base no
artigo 16 do Decreto 70.235/72, a realização de diligência para responder a seguinte
questão: “qual é o valor do crédito de PIS/Cofins oriundos dos lançamentos
classificados como “desestiva/despachantes”, frete sobre compras, armazenagem e
serviços e bens não admitidos que, de acordo com o conceito de insumo, já
consagrado pelo CARF, deverá ser aceito no PER?”
Protesta pela formulação de quesitos complementares.
Por fim, no tópico “DO PEDIDO”, requer:
1) a nulidade do Despacho Decisório em face da insuficiência da motivação das
glosas dos créditos extemporâneos de PIS, por ofensa aos princípios da ampla defesa e
do contraditório;
2) a homologação tácita dos créditos apropriados até 05/2007;
3) quanto ao mérito, o reconhecimento integral dos créditos;
4) a realização de diligência/prova pericial a fim de comprovar o alegado;
5) protesta pela posterior juntada de documentos até antes do julgamento;
A 3a Turma da DRJ/CTA, acórdão n° 06-47.527, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e
do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza
do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela
contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à produção de bens, não podendo ser interpretados como todo e qualquer
bem ou serviço que gere despesas.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESESTIVA. DESPACHANTES.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da
Cofins não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desestiva e
despachantes, decorrentes de importação de mercadorias.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal na legislação de regência do PIS/Pasep e da Cofins para o
aproveitamento extemporâneo de créditos da não cumulatividade.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
Os pedidos de ressarcimentos de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins, acumulados ao final de cada trimestre-calendário, deverão referir-se a um único
período de apuração.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE.
O princípio da verdade material não autoriza os contribuintes a adotarem qualquer tipo
de procedimento, ritos e formas, contrariando frontalmente a legislação de regência.
CRÉDITOS. CUSTOS COM ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem somente geram créditos não cumulativos se estiverem
vinculadas às operações de venda.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS BÁSICOS.
Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática da
não cumulatividade do PIS e da Cofins geram direito ao crédito básico.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Somente são nulos os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com cerceamento do direito de defesa, o que não ocorreu no processo ora discutido.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando os autos já trouxerem os elementos
necessários à formação de convicção do julgador.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua defesa anterior e
ao final, requer: (i) em preliminar, seja reconhecida a nulidade do despacho decisório proferido
em face da insuficiência da motivação da glosa dos créditos extemporâneos de PIS (ureia e
embalagem) apropriados no 3° Trimestre de 2008; (ii) homologação tácita dos créditos apurados
até maio de 2007, eis que quando da notificação da Recorrente em 13/06/2012, já estava decaído
o direito do Fisco de indeferir e glosar o direito creditório em decorrência do transcurso do prazo
de 5 anos, nos termos do art. 150, §4°, do CTN; (iii) o provimento do recurso para reversão da
integralidade das glosas ou (iv) a realização de diligência ou perícia para comprovação dos fatos.
Requer o julgamento em conjunto com o processo n° 10783.900001/2012-91.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
A Recorrente requer o julgamento em conjunto com o processo n°
10783.900001/2012-91. Ocorre que esse processo já foi julgado em 2019, pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara, antes da distribuição do presente a esta Relatora.
Conforme relatado, trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER)
de créditos de PIS/Pasep não cumulativo do 3o trimestre de 2008, resultantes da não incidência
desta contribuição sobre as receitas de vendas não tributadas no mercado interno.
A Recorrente, segundo o seu objeto social, tem como atividade preponderante a
fabricação de adubos e fertilizantes, que estão sujeitos à alíquota zero (Cap. 31 da TIPI), por
isso, os requerimentos tiveram como suporte os art. 16, da Lei n° 11.116/2005, art. 17 da Lei n°
11.033/2004 e art. 21 e 22 da IN n° 600/2005.
A fiscalização operou ajustes quanto aos dispêndios a título de insumo e ao
aproveitamento de crédito extemporâneo.
Passe-se a seguir à análise dos argumentos de defesa.
Nulidade do despacho decisório ante a ausência de motivação da glosa de créditos de PIS
oriundos da aquisição de ureia e embalagem - período de jan/05 a jun/08
A contribuinte aduz o reconhecimento da nulidade do ato, por cerceamento do
direito de defesa e do contraditório, dada a “ausência absoluta de motivação das glosas
realizadas”.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

Não há razão no argumento.
O parecer de análise do direito creditório é absolutamente claro em expor que
todos créditos oriundos de aquisição de ureia e embalagens realizada em períodos anteriores ao
mês em referência (set./2008) foram glosados em função da extemporaneidade do pedido.
Dessa forma, o despacho decisório é motivado e indica, precisamente, os fatos e
fundamentos jurídicos envolvidos na questão. Não há, pois, qualquer nulidade.
Decadência do direito do fisco de indeferir o direito ao crédito de PIS apropriado até maio
de 2007
Não há previsão legal para a ocorrência de “homologação tácita” ou de
“decadência” de o Fisco examinar o direito creditório pedido em ressarcimento.
Isso porque o art. 74, §5°, da Lei n° 9.430/1996, prescreve a homologação tácita
para as declarações de compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Logo, não há como se estender a disposição à análise do direito creditório
solicitado em PER.
Por outro lado, a análise do direito creditório pleiteado em PER não se confunde
com a atividade do lançamento, que, nos termos do art. 142 do CTN, é “o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”. A regra decadencial do art.
150, caput e § 4o, do CTN aplica-se expressamente à cobrança de tributo.
Assim, não há previsão legal de prazo para que a autoridade fiscal se pronuncie
em pedido de ressarcimento, nem disposição legal que a obrigue a conceder os créditos por
decurso de prazo, sem a devida verificação.
Conceito de insumo e atividade da empresa
Uma das controvérsias deste processo é o aproveitamento de créditos, como
insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002.
O conceito de insumo que norteou a auditoria fiscal dos créditos solicitados pela
empresa foi o restrito, no sentido de que são somente aqueles adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

Assim, na definição de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda, foram enquadrados como insumos pelas Instruções Normativas da
Receita Federal n° 247/2002 e 404/2004, as matérias-primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
fabricação de produtos.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento, no regime da não-cumulatividade, não guarda correspondência com o
utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a Renda. Dessa
forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por conseguinte, à execução da
atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018). Esse é o limite interpretativo para a análise neste processo.
Em razão disso, deve haver a análise específica da natureza da atividade de
fabricação de adubos e fertilizantes para se aferir o que é insumo no regime da não-
cumulatividade das contribuições PIS e COFINS.
É o que se fará a seguir.
Direito ao crédito de desestiva e despachante aduaneiro
Foram glosados os dispêndios com serviços de operações portuárias, desembaraço
aduaneiro, arqueação, carga e descarga e serviços de despachante aduaneiro.
A Recorrente aduz que os desembolsos classificados na rubrica “desestiva”
(armazenagem alfandegada, carga e descarga, movimentação, despachante e a própria desestiva)
são essenciais ao seu processo produtivo.
Os serviços vinculados diretamente aos insumos importados são essenciais para
garantir a continuidade da atividade de fabricação dos produtos, passando pelo correto manuseio,
atendimento a legislação do setor e nacionalização até que estes cheguem ao estabelecimento
industrial.
Por isso, a glosa deve ser revertida, pois se tratam de custos de aquisição dos
insumos destinados ao processo produtivo, com direito a creditamento no art. 3°, II, das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

Frete na aquisição de insumos
A autoridade fiscal glosou o crédito de despesas com fretes na aquisição de
insumos, uma vez que estes, por serem matérias-primas para a produção de fertilizantes, estão
sujeitos à alíquota zero.
A Recorrente, com razão, sustenta que a alíquota zero aplicada às aquisições de
matérias-primas não se estende ao custo de frete, pois este sofre a tributação normal de
PIS/Pasep e de COFINS.
O crédito é permitido com suporte no art. 3°, II, das Leis de regência, porquanto
se trata de custo na aquisição de insumos destinados à produção dos bens, foram tributados pelas
contribuições e foram pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no País.
A glosa deve ser revertida.
Créditos das despesas de armazenagem
Houve a glosa em virtude dos dispêndios com armazenagem estarem relacionados
às compras de insumos e não às vendas, como impõe o inciso IX do art. 3° c/c art. 15, II, da Lei
n° 10.833/2003.
A Recorrente sustenta que o dispêndio está relacionado a armazenagem específica
dos componentes dos fertilizantes. Assim, adquire seus insumos básicos em grandes quantidades,
não sendo possível armazená-los, sempre, nas dependências da empresa: “evidentemente que ao
adquirir seus insumos básicos em grandes quantidades a Defendente precisa armazená-los e nem
sempre há espaço suficiente nas dependências da própria empresa, sendo necessária a
contratação de empresas terceirizadas”.
Entendo que as despesas com serviços de armazenagem de componentes para
produção de fertilizantes são essenciais e relevantes à atividade da contribuinte, com crédito
autorizado no inciso II, do art. 3°, da Lei n° 10.637/2002.
Logo, as glosas devem ser revertidas.
Serviços e bens não admitidos
Sustenta a empresa que:
(...) não há como prevalecer a glosa relativa aos bens e serviços utilizados como
insumos, pois se tratam de ferramentas operacionais, materiais de manutenção, etc,
utilizados no processo industrial, os quais estão diretamente ligados ao processo
produtivo, razão pela qual merecem ser admitidos como verdadeiros “insumos”.
Ora, repise-se, neste caso existe uma relação de implicação existencial na medida em
que o produto (fertilizante) só existe nas exatas características que lhe são próprias ou
desejadas pela Recorrente e seus clientes em razão da existência dos bens utilizados.
Entretanto, não houve a efetiva associação das glosas, com a produção dos bens.
Dito de outra forma, falta a especificação da função e aplicação de cada uma das despesas com o
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

processo produtivo. Isso porque o ônus de provar recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos
termos do CPC/2015, art. 373.
Dessa forma, as glosas devem ser mantidas.
Glosa de créditos extemporâneos de PIS oriundos da aquisição de ureia e embalagem –
período de jan/05 a jun/08
Diante da repetição dos exatos termos das alegações da Recorrente, adoto parte
das razões da decisão recorrida, por com elas concordar integralmente, nos termos do art. 50,
§1°, da Lei n° 9.784/1999, como postas a seguir, com os devidos ajustes de redação:
Sustenta a contribuinte que a autoridade fiscal glosou créditos de PIS “oriundos
da aquisição de ureia pecuária e embalagem, no período de janeiro de 2005 a setembro
de 2008, sem qualquer motivação específica”. Diz ser impossível saber exatamente as
razões da glosa, razão pela qual pleiteia a nulidade do processo. Contudo, diz que, não
sendo acatada tal preliminar, rebate a glosa perpetrada nos tópicos analisados a seguir.
Da impossibilidade da revogação de lei por meio de instrução normativa
Da observância pela manifestante do procedimento necessário para
compensação
Da composição do saldo credor referente ao 3° trimestre de 2008
Nestes tópicos, alega que o entendimento da autoridade fiscal é equivocado,
pois o art. 16 da Lei n° 11.116 não determina que seja feito um pedido de
ressarcimento específico para cada trimestre, mas apenas que o crédito seja apurado de
forma trimestral. Diz que a legislação infraconstitucional não pode contrariar norma
legal e que observou o procedimento necessário para a postulação de seu direito
creditório.
Cabe, todavia, observar que o §3° do art. 22 da Instrução Normativa SRF n°
600/2005, in verbis:
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4 o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento § 1 o O pedido
de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela pessoa jurídica vendedora
mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 2 o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II e do § 4o
do art. 21, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de 2004 até o
final do primeiro trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser efetuado a partir de
19 de maio de 2005.
§ 3 o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por dedução ou compensação.
Tal disposição é clara ao determinar que cada PER deve se referir a um único
trimestre. A apuração do saldo credor é passível de compensação em relação às
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

operações de aquisição, custos, encargos e despesas que, efetivamente, estão
vinculadas ao trimestre de referência.
Assim sendo, deveria a contribuinte, caso pretendesse a utilização desses outros
créditos, valer-se de pedidos de ressarcimentos específicos para o saldo de créditos de
cada trimestre do ano civil, o que não se observou no presente caso, além de,
obrigatoriamente, formalizá-los somente a partir de 18/05/2005 (cf. art. 16, parágrafo
único, da Lei no 11.116/2005).
Por outro lado, a alegação de que o artigo 16 da Lei n° 11.116/05 não obrigou a
existência de um único PER para cada trimestre-calendário como condição para
utilizar créditos extemporâneos também não pode prosperar. Afinal, o próprio artigo
16 determina que se observe a “legislação específica aplicável à matéria” para que os
sujeitos passivos possam utilizar seus créditos em PER ou Dcomp.
Saliente-se, ainda, que não há nenhuma previsão legal, para o PIS e a Cofins
não cumulativos, que autorize o creditamento extemporâneo de créditos. Cabe, ainda,
observar que §1° dos artigos 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, determinam
o seguinte:
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Como se vê, o cálculo do crédito deve ocorrer no mês em que ocorreu o seu fato
gerador.
Por outro lado, o §2° do art. 6° da Lei n° 10.833/2003 e §2° do art. 5° da Lei n°
10.637/2002, determina que a “pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do
ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no §1o,
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria”.
O referido §1° diz respeito à dedução do valor da contribuição a recolher
decorrente das demais operações no mercado interno (inc. I) e à compensação,
observada a legislação específica aplicável à matéria (inc. II).
Assim, finalizado o trimestre sem a utilização do crédito por dedução ou
compensação, poderá a contribuinte solicitar seu ressarcimento, observando a
legislação aplicável à matéria, que determina um único PER por trimestre. O verbo
“poderá” demonstra que esse direito é uma faculdade da contribuinte. Aliás, a
contribuinte tem cinco anos para exercitar tal direito, nos termos do art. 168 do CTN.
Contudo, em nenhum momento a legislação aplicável à matéria autoriza que a
contribuinte informe, por exemplo, que no crédito de dezembro de 2008 estão contidos
gastos realizados em fevereiro de 2007.
Enfim, deve-se observância ao §3° do art. 22 da Instrução Normativa no
600/2005, de modo que cada PER deve-se referir a um único trimestre. Não há,
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720015/2012-73

portanto, autorização para apuração de créditos em período diverso do que foi gerado
(créditos extemporâneos), tampouco há revogação de lei por instrução normativa, pois
é a própria lei que manda os contribuintes observarem a legislação específica aplicável
à matéria.
Diligência
Há de se indeferir o pedido de diligência, na forma do art. 18, do Decreto no
70.235/72, pois prescindível, na medida em que não há questão a ser esclarecida, pois os
elementos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito da defesa do contribuinte.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a
glosa do frete sobre compras de insumos e para reverter a glosa dos serviços de
desestiva/despachante aduaneiro e armazenagem.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital